Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709239-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE PEREIRA ALVES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No ID no 63883475, o agravante ALEXANDRE PEREIRA ALVES DASILVA interpõe novo agravo em recurso especial contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo de ID no 62742107. No caso vertente, a decisão de ID no 63017333 reconheceu a manifesta inadmissibilidade do agravo em recurso especial interposto contra a decisão de ID no 61846268, situação que ensejou o trânsito em julgado, por ausência de interrupção da fluência do prazo recursal. O escoamento do prazo legal para impugnar, pelas vias cabíveis, a decisão de ID no 61846268 acarreta o trânsito em julgado. Isso porque a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.467.456/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). Ademais, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo de agravo em recurso especial (ID no 62742107) contra a decisão que negou seguimento ao apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: " O princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa impedem a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.” (AgInt no AREsp n. 2.518.035/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Dessa forma, não conheço do agravo de ID no 63883475, porquanto a decisão que negou seguimento ao recurso especial já foi alcançada pela preclusão máxima. Advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Certifique-se o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007